Tribunal: STF
Processo: HC 252893
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kaylson Rodrigues da Silva, em favor de Luiz Gonzaga da Silva Filho e Edjalma Antonio da Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 981.597/PE.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que os paciente tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes dos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo).



    Afirma, nessa linha, que a garantia da ordem pública não é fundamento suficiente para a decretação da segregação cautelar, pois “não pode a Autoridade se valer de jargões genéricos como fundamentação para restringir a liberdade de indivíduos, ainda mais quando se trata de decisão acautelatória”. (p. 6)



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    O ato coator transitou em julgado em 25.02.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, nem do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No mais, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    No caso concreto, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pelos seguintes fundamentos:



    “Extrai-se dos autos, em apertada síntese que, no dia de ontem, 06.01.2025, policiais em serviço na cidade de Jupi/PE foram acionados e informados de que havia ocorrido disparos de arma de fogo, em via pública, próximo a piscina Ferreira, situada no loteamento Maurício. A partir disso, seguiram ao local indicado, quando, nas adjacências da piscina, visualizaram um carro preto. Abordado, em seu interior estavam os autuados, e ao realizarem buscas foram encontradas quatro armas de fogo, conforme auto de apresentação e apreensão, bem como munições. Inquiridos, os autuados assumiram as propriedades das armas, bem como terem efetuados disparos. 



    Impende observar, ainda, que, conforme pesquisas realizadas nos sistemas JUDWIN e PJE, os autos possuem registros criminais. 



    Ademais, os crimes imputados aos autuados têm previsões de penas máximas privativas de liberdade que, cumulativamente, superam a 04 anos de prisão, preenchendo o requisito objetivo da prisão cautelar em comento - art. 313, I, do CPP. Nesse sentido, revela-se inadiável, nesse contexto, a custódia cautelar dos autuados como forma de garantia da ordem pública. É importante assinalar que a imposição de medidas cautelares substitutivas, sem a custódia preventiva dos autuados, neste momento, será ineficaz. Inegável a intranquilidade social gerada por esse tipo de crime. A medida é imprescindível. E, no conceito de ordem pública, insere-se a ideia de credibilidade da Justiça, da qual se espera uma postura enérgica contra o crime, de sorte a restaurar o convívio pacífico em sociedade. 



    Ante o exposto, com arrimo nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal c/c o art. 310, II, desse Estatuto Processual Penal e sem prejuízo de o juízo processante realizar posterior análise acerca da necessidade da manutenção da custódia preventiva, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS EDJALMA ANTONIO DA SILVA e LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO, nos termos do artigo 310, II, do Código de Processo Penal, presentes até o momento, os seus pressupostos (prova da materialidade e indícios de autoria), fundamentos (garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado) e requisitos (art. 313, I do CPP), sendo inadequada a aplicação de outras medidas cautelares diversas ao autuado”. (eDOC 6, p. 3)



    Essa decisão foi mantida pelos seguintes argumentos:



    “Logo, não há dúvida que a soltura do acusado, neste momento, seria geradora de sérios riscos à sociedade local. A medida de exceção, portanto, tem por escopo evitar que os denunciados voltem a cometer delitos da mesma natureza, porque, em liberdade encontrariam os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, ou seja, o estado de liberdade dos imputados põe em risco a paz social, ante a gravidade concreta das condutas atribuídas aos réus. 



    Vale ressaltar, que a instrução do presente feito se encontra dentro da normalidade, tendo em vista, inclusive, as citações dos acusados para responderem à acusação descrita na denúncia, possibilitando a continuidade da marcha processual. 



    Assim sendo, é imperioso reconhecer que o decreto de prisão preventiva exarado em face dos imputados encontram-se em perfeita sintonia com a disciplina legal da matéria”. (eDOC 7, p. 3)



    Nesse cenário, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública, haja vista que os pacientes foram presos em flagrante no dia 6.1.2025, após denúncia de disparo de arma de fogo em via pública no Município de Jupi/PE. Nas buscas, os agentes encontraram 4 armas e munições. Desse modo, considerando a gravidade concreta dos delitos e o risco à sociedade, é o caso de manutenção da prisão cautelar.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente